Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-08.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ONETE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, ao declarar a nulidade de descontos indevidos em conta bancária a título de "pacote de serviços", fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A apelante pleiteia a majoração do valor para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ou se comporta majoração diante das especificidades do caso e da capacidade econômica do ofensor.

III. Razões de decidir

3. A falha na prestação do serviço restou incontroversa, caracterizada por descontos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) sem lastro contratual, gerando dano moral
in re ipsa
.

4. A quantificação do dano moral deve atender à dupla função: compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo), sem gerar enriquecimento sem causa.

5. O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente face ao poderio econômico da instituição financeira e à gravidade da conduta. A majoração para R$ 10.000,00 adequa-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o caráter pedagógico e punitivo da medida, justificando-se a majoração quando o montante arbitra-se irrisório frente à capacidade econômica do ofensor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10000220791735001, Rel. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 02.06.2022; TJES, AC 00024500520108080021, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8001755-08.2025.8.05.0138
,
figurando como Apelante
ONETE DOS SANTOS SANTANA,

e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.